Tribunal: TJPA
Processo: 0857268-55.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10085 - Água e/ou Esgoto
Data de julgamento: 2025-07-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0857268-55.2018.8.14.0301

APELANTE: MUNICIPIO DE BELEM, AGENCIA REGULADORA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO DE BELEM-AMAE/BELEM, COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SUPOSTA OMISSÃO QUANTO À DECISÃO DE SANEAMENTO, ÔNUS DA PROVA E CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. PRECLUSÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. Caso em exame.

1. Embargos de declaração opostos pelo Município de Belém contra acórdão que negou provimento a agravo interno, mantendo determinação judicial de implementação de abastecimento de água potável em comunidades locais, diante da omissão estatal.

II. Questão em discussão.

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto: (i) à ausência de decisão de saneamento do processo; (ii) à definição do ônus da prova; (iii) à negativa de prestação jurisdicional por cerceamento de defesa.

III. Razões de decidir.

3. Os embargos de declaração se destinam exclusivamente à correção de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

4. Constatou-se que houve decisão saneadora no juízo de origem, contra a qual não houve impugnação pelas partes, operando-se a preclusão.

5. Os argumentos apresentados revelam mero inconformismo com o mérito do acórdão, sendo vedada a rediscussão da matéria em sede de embargos declaratórios.

IV. Dispositivo e tese.

6. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos. À unanimidade.

Tese de julgamento: "É incabível o uso de embargos de declaração para rediscussão do mérito da decisão, quando ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC e operada a preclusão quanto aos pontos alegados como omissos."

Acórdão

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de embargos de declaração opostos e lhes negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário virtual da 1ª (Primeira) Turma de Direito Público Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada no período de sete a quatorze de julho do ano de dois mil e vinte e cinco.

Turma julgadora: Desembargadores Ezilda Pastana Mutran (Presidente/Vogal); Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Rosileide Maria da Costa Cunha (Vogal).

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos pelo MUNICÍPIO DE BELÉM contra o acórdão constante do id. 25681159, págs. 1/1, proferido pela 1ª Turma de Direito Público deste Tribunal que deu provimento ao recurso de agravo interno interposto pelo ora recorrente nos autos do recurso de apelação igualmente interposta pela embargante nos autos de AÇÃO CIVIL PÚBLICA manejada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO, sendo a ementa do referido julgado proferida nos seguintes termos:

EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL. POLÍTICAS PÚBLICAS. POSSIBILIDADE DE INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. RESERVA DO POSSÍVEL E PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. Caso em exame.

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que manteve determinação judicial para que a Administração Pública implemente medidas voltadas ao abastecimento de água potável nas localidades de Icoaraci, Outeiro e Ilhas, inclusive por meio de carros-pipa, em razão da persistência da precariedade do serviço.

II. Questão em discussão.

2. A questão em discussão consiste em saber se há violação ao princípio da separação dos poderes e à reserva do possível na decisão que impõe obrigação ao poder público para garantir o abastecimento adequado de água potável.

III. Razões de decidir.

3. O direito à água potável é um direito fundamental relacionado à saúde, à dignidade da pessoa humana e ao mínimo existencial, devendo ser garantido pelo Estado.

4. A jurisprudência do STF e do STJ reconhece que, diante da omissão estatal, o Poder Judiciário pode determinar a implementação de políticas públicas essenciais, sem que isso configure afronta à separação dos poderes.

5. A reserva do possível não pode ser invocada para afastar a obrigação estatal de garantir o mínimo existencial, especialmente em se tratando de serviços essenciais como o

abastecimento de água.

6. A multa fixada em R$5.000,00 diários, limitada a R$500.000,00, revela-se razoável e

proporcional ao cumprimento da decisão judicial.

IV. Dispositivo e tese.

7. Agravo interno desprovido. À unanimidade.

Tese de julgamento: "É legítima a intervenção do Poder Judiciário para determinar a implementação de medidas emergenciais e definitivas voltadas ao abastecimento de água potável quando configurada a omissão estatal que comprometa direitos fundamentais, não havendo ofensa ao princípio da separação dos poderes ou à reserva do possível."

Em suas razões (id. 26612099, págs. 1/5), relata o embargante que a ação originária teve por objeto a imposição de obrigação de fazer consistente na regularização do abastecimento de água potável em comunidades localizada no Distrito de Icoaraci, Outeiro e ilhas.

Diz o embargante que o juízo de origem o condenou a implementação de rede de abastecimento de água no prazo de 1 (um) ano e, durante esse período, que o abastecimento se operasse por meio de carro-pipa.

Frisa que interpôs recurso de apelação arguindo a nulidade do feito diante da ausência de decisão de saneamento, ausência de definição do ônus da prova, inviabilidade de produção probatória e cerceamento de defesa.

Verbera que o recurso foi improvido mediante decisão monocrática e que, apesar de ter interposto agravo interno, não houve modificação do entendimento.

Afirma a existência de omissão no julgado quanto à não apreciação da inexistência de saneamento na forma do artigo 357 do CPC.

Aduz que houve malferimento ao devido processo legal, violando-se o artigo 5º, LIV e LV da CR/R88.

Prossegue afirmando, o recorrente, que não foi definida a questão relativa ao ônus da prova e que apresentou diversos documentos técnicos após a propositura da ação, requerendo, na origem, a realização de perícia, mas tal ponto não foi apreciado.

Apresenta fundamentos a respeito da negativa de prestação jurisdicional por cerceamento de defesa.

Ao final, postula o conhecimento dos embargos e o seu total provimento para fins de manifestação acerca da nulidade por ausência de decisão de saneamento (artigo 357, CPC), violação ao contraditório e ampla defesa pela ausência de apreciação das provas (artigo 5º, LIV e LV da CR/88 c/c os artigos 369, 370 e 373 do CPC) e negativa de prestação jurisdicional.

Contrarrazões constantes do id. 26847446, págs. 1/5.

É o relato do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço os embargos de declaração opostos e passo a sua apreciação.

De acordo com o que preceitua o artigo 1.022 do CPC, os embargos de declaração constituem instrumento processual com o escopo de eliminar do julgamento obscuridade, contradição ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha pelo acórdão ou, ainda, corrigir evidente erro material, servindo como mecanismo de aperfeiçoamento do julgado. Eis a redação da norma mencionada:

Art. 1.022.

Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Portanto, só é admissível a utilização da espécie recursal quando destinada a atacar, especificamente, um desses vícios do ato decisório, e não para que se adeque a decisão ao entendimento da parte embargante, nem para o acolhimento de pretensões que reflitam mero inconformismo, e menos ainda para rediscussão de matéria já resolvida.

A omissão que justifica o acolhimento dos aclaratórios é aquela em que o julgador tiver deixado de apreciar algo de algum ponto relevante, seja referente aos pedidos, seja aos fundamentos da pretensão ou da defesa. Sempre, pois, que deixar de mencionar algo que devia ter sido examinado, lembrando que não há necessidade de que o juiz se pronuncie sobre todas as questões suscitadas pelas partes, mas apenas sobre as que tenham alguma relevância para o julgamento.

No caso vertente, os pontos suscitados pelo embargante se encontram acobertados pela preclusão. Isto porque, diferentemente do que alega o ente público, o juiz de origem proferiu decisão saneadora do feito, tendo considerado que as provas constantes nos autos se mostravam suficientes para o julgamento da lide (id. 10619436, pág. 1).

Vale destacar, ainda, que houve o decurso do prazo previsto no artigo 357, § 1º do CPC
[1]
, sendo certificado que as partes não se insurgiram contra tal decisão (id. 10619438, pág. 1). Logo, resta caracterizada a preclusão dos pontos suscitados nos aclaratórios, visto que não houve manifestação sobre eles em momento oportuno.

Conclui-se, portanto, que o embargante busca, na realidade, a rediscussão do mérito da decisão, o que não se admite por meio de embargos de declaração.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de embargos de declaração.

É como o voto.

Belém, PA, data registrada no sistema.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

[1]
Art. 357. Não ocorrendo nenhuma das hipóteses deste Capítulo, deverá o juiz, em decisão de saneamento e de organização do processo:

(...)

§ 1º Realizado o saneamento, as partes têm o direito de pedir esclarecimentos ou solicitar ajustes, no prazo comum de 5 (cinco) dias, findo o qual a decisão se torna estável.

Belém, 16/07/2025